Tribunal: TJES
Processo: 5003059-88.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003059-88.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SILVESTRE BAIOCO FILHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003059-88.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
SILVESTRE BAIOCO FILHO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GRECIO NOGUEIRA GREGIO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMORA NA TROCA DO APARELHO MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por SILVESTRE BAIOCO FILHO em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese,
a parte autora alega que é cliente da requerida e instalou sistema de energia solar em sua propriedade tendo projeto homologado pela requerida em 27/06/2022. Afirma que em 18/11/2022 fora aprovada a troca do medidor para adequação ao sistema de energia solar, porém, a requerida atrasou injustificadamente na troca de modo que ficou impedida de usufruir do sistema já pronto esperando a troca do medidor. Aduz que a visita técnica para troca do medidor somente ocorreu em janeiro de 2023, mas não foi realizada a troca solicitada, tendo sido solicitada novamente o serviço em 20/01/2023 e 31/01/2023, o que somente veio a se concretizar em 08/02/2023.

.
A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
com resolução de mérito
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC
.

Irresignada com a sentença do ID 6414099, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando inexistir defeito na prestação do serviço, uma vez que todos os prazos para a realização da troca do medidor foram devidamente observados. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Na hipótese, a parte autora narra que foi
aprovada a troca do medidor para adequação ao sistema de energia solar, porém, a requerida atrasou injustificadamente na troca de modo que ficou impedida de usufruir do sistema já pronto esperando a troca do medidor. Por sua vez, a requerida não traz nenhuma prova que dê sustentação às suas alegações.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Quanto aos danos morais,
cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

O caso em apreço não se encaixa na exceção que merece modificação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)